Tribunal: TJDFT
Processo: 0015588-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015588-06.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, JURANDI ARAUJO BARROS, HELOISA VIEIRA BORGES, JEAN CARLOS VIEIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HELOISA VIEIRA BORGES, JEAN CARLOS VIEIRA BORGES, ATIVOS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP, ADRIANO GONCALVES BARROS, CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, JURANDI ARAUJO BARROS, TRANSCARBO LTDA - ME, MARIA ILDA DOS SANTOS BARROS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O ATIVOS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA informa que o presente processo é conexo às Apelações Cíveis 0001310-68.2011.8.07.0007 e 0038909-70.2013.8.07.0007, estando o primeiro, assim como este, já incluídos na pauta de julgamento virtual da semana de 24/1 a 3/2/2021. Em relação à APC 0038909-70.2013.8.07.0007, os autos vieram a mim redistribuídos em 13/1/2021 e já ordenei a associação com os demais. Por conseguinte, determino seja o presente processo retirado de pauta para julgamento conjunto dos três recursos, a fim de evitar decisões conflitantes. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021 13:56:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator